Tribunal: TJSP
Processo: 1009946-38.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
MONITÓRIA- NOTA PROMISSÓRIA Título dado em garantia à aquisição de roupas e acessórios - Título de crédito entregue em branco - Aplicação da Súmula 387, do STF Abusividade no preenchimento não comprovada-Título que preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade- Pagamento- prova- Inocorrência- Prova de pagamento- Pagamento _ Ausência de demonstração- Débito devido- Juros- Termo

Ementa:
MONITÓRIA- NOTA PROMISSÓRIA Título dado em garantia à aquisição de roupas e acessórios - Título de crédito entregue em branco - Aplicação da Súmula 387, do STF Abusividade no preenchimento não comprovada-Título que preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade- Pagamento- prova- Inocorrência- Prova de pagamento- Pagamento _ Ausência de demonstração- Débito devido- Juros- Termo inicial- vencimento do título- More ex re- artigo 397 do Código Civil – Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida- Recurso improvido.